Tribunal: STF
Processo: RE 1470311
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 4, fl. 1):
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). 
    I – Nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-97 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. 
    II – Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905, julgamento em 20.02.2018), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC, e, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113-2021, deverá incidir a taxa SELIC, sem efeitos retroativos. 
    III – Desprovido o agravo”.
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VILMA SILVA DE CARVALHO alega que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária de débito previdenciário, violou o art. 5º, XXII, da CF/1988.
    Aduz que, tratando-se de precatório expedido após 25/3/2015, deve ser aplicado o IPCA-E, sob pena de violação da tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 
    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, admitiu o RE (Doc. 14).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, foram os seguintes os argumentos trazidos pela parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 3-4):
    “DA REPERCURSSÃO GERAL 
    A demonstração da repercussão geral quando do julgamento desta causa está evidente nos autos. Isto porque, muitos são os aposentados do INSS prejudicados com a inconstitucionalidade da correção monetária ao aplicar índice diverso do IPCA-E no pagamento dos atrasados. 
    A repercussão gera, inclusive, já foi reconhecida por este E. STF: 
    AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINA´RIO 1.285.448 SA~O PAULO EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINA´RIO. FUNDAMENTAC¸A~O A RESPEITO DA REPERCUSSA~O GERAL. INSUFICIE^NCIA. DECISA~O RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDE^NCIA DO STF. 
    1. e 2. (Omissis...)
    3. Decisa~o recorrida em conformidade com a jurisprude^ncia do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 870.947-RG, Tema 810 da repercussa~o geral). 
    4. Em 3/10/2019, ao julgar os Embargos de Declarac¸a~o no referido precedente paradigma, esta CORTE decidiu na~o modular os efeitos da decisa~o nele proferida, assentando a inconstitucionalidade da correc¸a~o moneta´ria das condenac¸o~es impostas a` Fazenda Pu´blica pelo i´ndice de remunerac¸a~o oficial da caderneta de poupanc¸a desde a data da edic¸a~o da Lei 11.960/2009 (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Aco´rda~o: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, DJe de 3/2/2020). 
    5. Agravo interno a que se nega provimento. ”.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, insurge-se a recorrente contra decisão do Tribunal de origem que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto para manter decisão que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que sobre a condenação de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública deve incidir correção monetária pelo INPC. Para a melhor compreensão da controvérsia, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 4, fl. 3):
    “(...) a nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-97 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC. 
    Outrossim, a partir do início de vigência da Emenda Constitucional nº 113-2021, em 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto em seu artigo 3º ("Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente"), o qual se aplica a qualquer condenação envolvendo a Fazenda Pública, ressaltando-se que seus efeitos não podem se dar retroativamente, em respeito ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República.
    Diante dessas premissas, a correção monetária e os juros da mora devem ser calculados de acordo com o item 4.3 do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal de 2013 (Resolução nº 267, de 02.12.2013, do Conselho da Justiça Federal). 
    Por fim, impõe-se a aplicação também do Enunciado nº 56 da Súmula deste Tribunal Regional da 2ª Região, a reconhecer que: “É inconstitucional a expressão ‘haverá incidência uma única vez’, constante do art. 1°-F da Lei N° 9.494/97, com a redação dado pelo art. 5° da Lei 11.960/2009”. 
    Sendo assim, assiste razão à autarquia quanto à aplicação do INPC (e não da TR), como critério de correção monetária”.
    Por outro lado, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Ocorre, todavia, que no julgamento do referido paradigma não houve debate acerca do índice a ser aplicado em condenações previdenciárias contra a Fazenda Pública, se o INPC ou o IPCA-E. 
    Dessa forma, ressalvado meu entendimento pessoal em decisões anteriores, no sentido de que deveria ser aplicado o IPCA-E, alinho-me à jurisprudência mais recente desta CORTE SUPREMA no sentido de que a discussão ora em debate está situada no contexto normativo infraconstitucional.
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões: RE 1.364.173, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/12/2023; RE 1.370.415/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/10/2022; RE 1.380.630, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 17/5/2022; RE 1.306.805, Rel. Min. GILMAR, DJe de 16/04/2021.
    Por sua exatidão, reproduzo trechos da decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES nos autos do RE 1.306.805:
    “Remanesce, portanto, a controvérsia unicamente quanto à alegação de inadequação do julgado ao Tema 810, especificamente no que concerne a uma eventual contrariedade do índice de correção monetária aplicado pelo Tribunal de origem (INPC) e o índice definido por esta Corte constitucional (alegadamente o IPCA-E). 
    Nesse ponto, saliento que a questão debatida no Tema 810 limitou-se à inconstitucionalidade do índice de correção monetária definido pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, tendo-se concluído pela inviabilidade de se aplicar a TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, ao argumento de que não representaria a desvalorização da moeda de maneira adequada. A respeito, confira-se a ementa do precedente: 
    […]
    Não se observa no julgado acima colacionado a definição de qual seria o índice mais adequado para realizar a correção monetária dos débitos fazendários, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto na Lei nº 9.494/1997, qual seja, a TR. 
    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. 
    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido em juízo de retratação do Tribunal de origem: 
    […]
    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso”. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente